Tribunal: TJDFT
Processo: 0726754-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726754-34.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ASJ INCORPORAÇÕA E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. RECORRIDO: ATOMÁRIO ALMEIDA MOURÃO, KARINA GLÓRIA AMARAL RODRIGUES MAURÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PACTA SUNT SERVANDA E SEGURANÇA JURÍDICA. 1. Inexiste a suposta afronta ao princípio da não surpresa quando o juiz aprecia adequadamente o contexto fático-probatório dos autos com base nos elementos e nas discussões apresentados pelas partes. 2. O Juízo de origem assinalou a obrigatoriedade de cumprimento da avença e a ausência da palavra “homologação” naquele momento não deslegitima a verdade constante dos autos, pois já existia um acordo extrajudicial, válido por si mesmo, como lei entre as partes. 3. Na hipótese a executada/agravante não pode utilizar o argumento de inexistência de homologação como defesa, uma vez que viola a boa-fé objetiva, em evidente abuso de direito e comportamento contraditório. 4. Agravo conhecido e não provido. A recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10, ambos do mesmo diploma legal, e 5o, incisos LIV, LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de afronta aos princípios da vedação à decisão surpresa, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi previamente ouvido antes da prolação da decisão agravada. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065 (ID 40772477 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9o e 10, ambos do Código Adjetivo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso, vislumbro que a executada/agravante foi intimada a promover a comprovação da lavratura da escritura pública, bem como efetuar o pagamento da multa pelo atraso, no prazo de 05 (cinco) dias (ID 98996305 - processo de origem). Ante a tal determinação, a referida se manifestou (ID 99906569 - processo de origem), declinando matéria defensiva. Prosseguiu-se a instrução processual, com a abertura de prazo à exequente/agravada, que apresentou defesa, se manifestando sobre as alegações ventiladas na impugnação (ID 99999437 - Processo de origem). Por todos os ângulos que se observe, não é possível antever que o procedimento de apreciação da demanda realizado pelo juízo de origem tenha afrontado aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que a decisão recorrida somente foi prolatada após a manifestação de ambas as partes. (...) À vista disso, não há falar em ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa.” (ID 32631957 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.042.261/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/5/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino e as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065 (ID 40772477 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030